Tribunal: TJDFT
Processo: 0718324-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DE REDES SOCIAIS E ENVOLVIMENTO DE MENOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, sustentando ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, e requer, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, sob alegação de o paciente ser responsável por filhos menores de 12 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante da alegada condição de responsável por filhos menores de idade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do tráfico de drogas, realizado por meio de redes sociais, com anúncios públicos em cooperação com menor de idade para a comercialização dos entorpecentes.
4. Os elementos constantes dos autos — inclusive o relato dos policiais civis que atuaram disfarçadamente na operação — indicam, além da materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, justificando a segregação cautelar como medida necessária para garantia da ordem pública.
5. A decisão judicial demonstra que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes e inadequadas para proteger os bens jurídicos tutelados, nos termos do art. 282, I e II, do mesmo diploma legal.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, ocupação lícita) não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
7. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, não restou comprovada a imprescindibilidade da presença do paciente no lar, tampouco a inexistência de outro responsável pelas crianças, inviabilizando o deferimento da medida excepcional.
8. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova da imprescindibilidade do paciente como único responsável por filhos menores, ônus que incumbe à defesa.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.